Tribunal: TJES
Processo: 5009437-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009437-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
AGRAVADO: MARIA REGINA DE OLIVEIRA MELLO SOUSA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 2. O fato de a Agravante ser uma associação civil e não possuir fins lucrativos, por si só, não lhe concede automaticamente o direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, subsistindo seu ônus de provar que não possui condições financeiras de arcar com os custos de uma ação judicial. 3. Hipótese em que a Agravante não conseguiu afastar a conclusão alcançada através dos documentos juntados pela Agravada, que comprovam a modificação de sua situação econômica, evidenciando que ela, atualmente, possui disponibilidade financeira para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009437-15.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: POSTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

AGRAVADA: MARIA REGINA DE OLIVEIRA MELLO SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão reprografada no ID 3418411, por meio da qual o MM Juiz de piso, no âmbito do “Cumprimento de Sentença” nº 5000673-41.2022.8.08.0032, revogou o benefício da assistência judiciária gratuita deferido anteriormente em favor de Postal Saúde Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, determinando a intimação da executada para “efetuar o pagamento do valor cobrado a título de honorários de sucumbência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei”.

Em suas razões recursais (ID 3418410) a Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese: (i) que se trata de entidade sem fins lucrativos e que se encontra atualmente em déficit financeiro, não podendo arcar com verbas sucumbenciais, sob risco de afetar ainda mais o seu equilíbrio econômico; e (ii) que seus recursos são oriundos da ECT – Empresa de Correios e Telégrafos, a qual goza do benefício de isenção do pagamento de custas, nos termos do Decreto-lei nº 506/69.

Pois bem. A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

Tal benefício também se estende às pessoas jurídicas, conforme preconiza o verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Sobre o tema assim tem se manifestado este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] I. Nos termos do verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. II. Na esteira do posicionamento do STJ “é evidente que a exigência de pagamento das custas judiciais por empresa em fase recuperação judicial é contrária e mesmo incompatível com o instituto da recuperação judicial, porquanto o contribuinte que ostenta esta condição, comprovou em juízo a sua dificuldade financeira, posto que é intuitivo que se não tivesse nesta condição a recuperação judicial não lhe teria sido deferida”.(AgRg no AREsp 514.801⁄RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26⁄08⁄2014, DJe 02⁄09⁄2014) II. No caso dos autos, a parte agravante comprovou estar em recuperação judicial, bem como possuir inúmeras pendências, restrições financeiras e diversas demandas judiciais com potencialidade para exacerbar suas dificuldades financeiras, fatores que conjugados conspiram na evidente possibilidade de lhe ser cerceado o acesso à justiça, o que, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para o deferimento do benefício da gratuidade judiciária. III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 48169004206, Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2017, Data da Publicação no Diário: 15/02/2017).

[...] 3) Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, razão pela qual, comprovada a insuficiência de recursos, é devida a concessão do benefício. 4) Recurso provido. (TJES, Apelação nº 24080087091, Relator: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2016, Data da Publicação no Diário: 30/11/2016).

[...] 2. Mérito. Nos termos do art. 98 do CPC⁄2015, faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. No entanto, é mister a demonstração cabal de sua hipossuficiência econômica, consoante o entendimento da Súmula n° 481 do Superior Tribunal de Justiça. Precedente deste Egrégio Tribunal. 3. Mérito. Na hipótese vertente, a empresa recorrente demonstrou que se encontra em processo de liquidação extrajudicial (fls. 156⁄161). Muito embora o regime de liquidação extrajudicial não seja suficiente à concessão da assistência judiciária gratuita, é possível considerá-lo como indício da hipossuficiência de recursos financeiros da empresa liquidanda, fato que, na hipótese em julgamento, está devidamente corroborado com o balanço contábil de descrição de ajustes financeiros, que traz a descrição pormenorizada de ativos e passivos da agravante (fls. 146⁄155). 4. Mérito. Da análise do aludido balanço contábil, é possível verificar que o passivo da empresa agravante se apresenta demasiadamente superior ao ativo, o que revela sua situação de precariedade econômica, motivo pelo qual impõe-se a reforma da r. decisão de origem para que seja deferida a assistência judiciária gratuita em primeira instância à empresa demandada. 5. Mérito. A concessão do beneficio da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê o artigo 98, § 3° do CPC⁄2015, a parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, restando prescrita essa obrigação se, em 05 (cinco) anos, a contar da sentença final esta não puder satisfazer tal obrigação. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 24169007366, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 26/10/2016).

Assim, verifica-se que a pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício, precisa comprovar inequivocamente a insuficiência de recursos.

No presente caso, a Agravante é uma associação civil sem fins lucrativos criada para funcionar como um plano de assistência médica, hospitalar e odontológica dos empregados, ex-empregados e aposentados dos Correios. Seus custos são financiados pela ECT em conjunto com os próprios beneficiários, funcionando no regime de coparticipação.

Não obstantes tais fatos, a recorrente afirma que “se encontra em déficit financeiro atualmente, não podendo arcar com custas de demandas processuais, sob risco de afetar ainda mais seu equilíbrio econômico”.

Inicialmente, é importante destacar que o fato de a Agravante ser uma associação civil e não possuir fins lucrativos, por si só, não lhe concede automaticamente o direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, subsistindo seu ônus de provar que não possui condições financeiras de arcar com os custos de uma ação judicial.

Tendo isso em vista, e voltando os olhos ao caso concreto, verifica-se que, de acordo com os relatórios de resultado financeiro da Agravante referentes aos anos de 2017 a 2021, a mesma apresentou resultado positivo em alguns anos e negativo em outros, sendo que os primeiros compensam, em muito, os últimos, denotando saldo positivo de R$ 28.750.514,42 (vinte e oito milhões, setecentos e cinquenta mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e dois centavos).

Não é por outro motivo que em decisões recentes o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo vem indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pela Postal Saúde, do que são exemplos os Processos nº 5000488-27.2022.8.08.0024 e 5000468-36.2022.8.08.0024.

Na jurisprudência pátria é possível identificar também julgados de outros Tribunais de Justiça indeferindo o benefício da assistência judiciária à ora Agravante. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTAL SAÚDE. ISENÇÃO DE CUSTAS. BENEFÍCIO DA FAZENDA PÚBLICA. EXTENSÃO À ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 99, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC), E SÚMULA Nº 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). BALANCETES E BALANÇOS PATRIMONIAIS. MELHORA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS ANO A ANO. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. EXISTÊNCIA DE PROVISÃO ESPECÍFICA PARA AÇÕES JUDICIAIS. [...] 3. Para que o benefício da gratuidade da justiça possa ser deferido à pessoa jurídica, é necessária a demonstração efetiva da condição de hipossuficiência financeira que a impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção do funcionamento regular de suas atividades (art. 99, § 3º, do CPC, e Súmula nº 481 do STJ). 4. A análise dos balancetes e dos últimos balanços patrimoniais dos autos apontam expressiva melhora da condição financeira da agravante que, atualmente, conta patrimônio líquido positivo. 5. A existência de provisão para ações judiciais afasta a hipossuficiência da pessoa jurídica, independentemente do seu resultado financeiro, diante da reserva específica para arcar com as despesas processuais. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDF, Acórdão 1386406, 07302576320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 23/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO MANEJADO PELO SEGUNDO RÉU, CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E INVERTEU O ÔNUS DA PROVA. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE QUE NÃO MERECE PROSPERAR. 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA: O FATO DE O AGRAVANTE SER UMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS NÃO É DETERMINANTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE, ESTANDO SEU DEFERIMENTO ATRELADO À DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA EM ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. SÚMULA Nº 481 DO STJ. NA HIPÓTESE, A EXISTÊNCIA DE DÉFICIT CONTÁBIL NÃO TRADUZ, POR SI SÓ, A FALTA DE CAPACIDADE FINANCEIRA, A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ATIVO CIRCULANTE DE ELEVADA MONTA. IMPROVÁVEL A ALEGADA DIFICULDADE DO AGRAVANTE EM QUITAR OS CUSTOS E DESPESAS DO PRESENTE FEITO, MONTANTES DE DIMINUTA IMPORTÂNCIA, EM COMPARAÇÃO COM OS VALORES USUALMENTE EMPREGADOS EM SUA ATIVIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE QUE SE MANTÉM. 2. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA: VERSANDO A PRESENTE HIPÓTESE SOBRE RELAÇÃO DE CONSUMO, VIA DE REGRA, ENSEJA-SE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, QUANDO FOR VEROSSÍMIL A ALEGAÇÃO OU O CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES RESTOU DEMONSTRADA PELOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A EXORDIAL. A HIPOSSUFICIÊNCIA RELACIONA-SE À VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR NO MERCADO DE CONSUMO. NO CASO, A VULNERABILIDADE DAS AUTORAS, PESSOAS COMUNS, É MANIFESTA, DIANTE DAS RÉS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAS DE GRANDE PORTE, UMA PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - REDE D¿OR, E A OUTRA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS. RECONHECIDA A NATUREZA CONSUMERISTA DA RELAÇÃO JURÍDICA, A HIPOSSUFICIÊNCIA DAS AUTORAS, BEM COMO A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES, NÃO HÁ O QUE SE REPARAR NA DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA. RECURSO A QUE SE CONHECE E NEGA PROVIMENTO E AGRAVO INTERNO A QUE SE JULGA PREJUDICADO. (TJRJ, 0024275-47.2019.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). CINTIA SANTAREM CARDINALI - Julgamento: 10/07/2019 - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Nestes termos, entendo que a Agravante não logrou demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, requisito este imprescindível à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Por fim, a recorrente alega que a ECT – Empresa de Correios e Telégrafos, da qual provém parcela de seus recursos, goza do benefício de isenção do pagamento de custas, nos termos do Decreto-lei nº 506/69.

Sobre este tema é necessário destacar dois pontos. Primeiramente, a decisão recorrida não imputa à Agravante a obrigação de pagar as custa processuais, mas sim os honorários sucumbenciais, verba esta que não se encontra abarcada pelo Decreto-lei nº 506/69.

Além disso, deve-se destacar que a isenção do pagamento de custas processuais é privilégio da Fazenda Pública e decorre de lei. O art. 12 do Decreto-lei nº 509/69 conferiu à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), com exclusividade, a isenção das custas processuais, benefício que se justifica em razão do privilégio que detém sobre os serviços postais, conforme julgamento da ADPF nº 46.

Assim, a isenção legal conferida à ECT não pode ser estendida à Postal Saúde (ora Agravante), porque constituída sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos, para garantia dos riscos decorrentes de operações de planos privados de assistência à saúde exclusivamente em favor dos empregados públicos. A ECT é mera mantenedora financeira e não administra a entidade de autogestão, que tampouco presta serviço público.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)